Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008594-71.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA, DAVID AUGUSTO NAZARENO DELGADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PREJUDICADO 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES E MODUS OPERANDI QUE INDICAM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 3. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT –ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.
Prejudicada está a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal, uma vez que o inquérito policial é encerrado e o Ministério Público oferece denúncia em desfavor do paciente.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, das as circunstâncias dos crimes e o modus operandi, bem como o risco de reiteração delitiva. Enunciado no. 06 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008594-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.339.121-57 (PACIENTE), DAVID AUGUSTO NAZARENO DELGADO - CPF: 059.809.851-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), EMERSON RODRIGUES DE PINHO - CPF: 065.915.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO CARLOS LEPESTEUR JUNIOR - CPF: 697.613.451-49 (VÍTIMA), LOURIVAL JOAO DA CONCEICAO - CPF: 343.582.341-00 (VÍTIMA), L. V. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO), H. B. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), H. B. L. D. S. - CPF: 063.055.931-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PREJUDICADO 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES E MODUS OPERANDI QUE INDICAM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 3. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT –ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Prejudicada está a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal, uma vez que o inquérito policial é encerrado e o Ministério Público oferece denúncia em desfavor do paciente.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, das as circunstâncias dos crimes e o modus operandi, bem como o risco de reiteração delitiva. Enunciado no. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

R E L A T Ó R I O

Dra. Milena Barboza Bortoloto (defensora pública), impetra
habeas corpus
, em favor de ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA e DAVID AUGUSTO NAZARENO DELGADO, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos no. 1000636-69.2021.8.11.0042.

Brada que os pacientes encontram-se segregados desde o dia 16 de abril de 2021, ou seja, há mais de 30 dias, sem oferecimento de denúncia, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Protesta pela concessão da liberdade dos pacientes, diante de seus predicados pessoais.

Por fim, requer a impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes e no mérito, seja mantida a decisão favorável.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pela prejudicialidade de parte do mandamus e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado aos pacientes, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daqueles.

Consta dos autos que por volta das 02:45 horas a GU PM recebeu uma ligação do CIOSP informando que estava ocorrendo um roubo com restrição de liberdade das vítimas em uma Fazenda na Comunidade de Morrinhos e logo em seguida a vítima também entrou com contato com a GU PM que relatou que teria recebido uma ligação de um vizinho que disse que teria visto um veículo saindo de sua propriedade q que achava que estava acontecendo um roubo.

A GU PM deslocou para o local e chegando avistaram um veículo Corcel antigo, tipo Pick-Up de cor marrom saindo da propriedade da vítima, já em direção a estrada da Comunidade de Morrinhos e ao avistarem a viatura os quatro ocupantes do Corcel abandonaram o veículo evadindo-se do local, vindo embrenhar em uma mata e após os ocupantes do Corcel embrenharem na mata avistaram uma motocicleta Honda/CG TITAN de cor vermelhe que vinha logo em seguida, a qual foi abordada e revistada o condutor e indagado o que estaria fazendo naquele local o mesmo disse que estava pescando, porém não acreditando no acusado, fizeram uma revista pessoal no mesmo, sendo encontrado em seu poder uma furadeira.

Consta ainda que a vítima estava logo atrás e reconheceu a furadeira como sendo de sua propriedade e após localizada a furadeira em poder do acusado este foi indagado sobre a origem do produto e também se estava envolvido no roubo na propriedade da vítima vindo o acusado relatar que por volta das 22h00m de ontem foi chamado pelo colega ANDRE LUIZ para ajudar carregar carnes da propriedade da vítima, ocasião em que subtraiu a furadeira da Fazenda da vítima e após o acusado ter confirmado sua participação no assalto disse que foi ele, seu colega ANDRÉ LUIZ e mais três pessoas que cometeram o assalto na propriedade da vítima, mas que ela não conhece os outros três envolvidos, conhecendo somente ANDRÉ LUIZ.

Após a abordagem do acusado, juntamente com a vítima Frederico, deslocaram até a propriedade onde ocorreu o assalto e chegando foram informados pelos caseiros Levi e Galvão que por volta das 22h30m de ontem cinco pessoas portando armas de fogo em punho invadiram a propriedade da vítima, os abordaram, levaram para um dos cômodos da casa os deixaram trancados.

Consta também que os caseiros Levi e Galvão relataram que os acusados disseram que iriam matar algumas cabeças de gado para levar as carnes, o que foi feito, tendo sido matado 03 (três) cabeças de gado.

Tem-se ainda que após detido, o acusado este foi apresentado para os caseiros Levi e Galvão, os quais o reconheceram como sendo um dos assaltantes, como também sendo um dos mais violentos e que além das três cabeças de gado os acusados subtraíram diversos equipamentos eletrônicos, (TV, cortadeira da grama, aparelho de som, vara de pesca, perfumes, roçadeira), objetos estes que foram todos recuperados e restituídos à vítima, os quais estavam dentro do Corcel que foi abandonado pelos acusados e que as três cabeças de gado também foram recuperados na casa de ANDRÉ LUIZ, na Comunidade de Nova Esperança.

Consta também que o acusado DAVID AUGUSTO disse que quem lhe chamou para participar do assalto foi ANDRÉ LUIZ e que após o acusado ter confirmado sua participação no assalto, foi dada voz de prisão, elaborado o BO e encaminhado para esta Delegacia para providências.

No que importe ao alegado excesso de prazo para o início da ação penal, tenho que tal questão encontra-se esvaziada, diante do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Observa-se das informações (id. 88388972), a denúncia foi apresentada no último dia 21/05/2021 e recebida no dia 26/05/2021. Logo, resta superado o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

Nesse sentido tenho manifestado entendimento:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA, E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 2o, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 1o, INCISO I, DA LEI N. 9.455/97, E ART. 244-B DO ECA] – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO – 1. EXCESSO DE PRAZO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICIALIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – WRIT PREJUDICADO – 2. PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BEM ESTRUTURADA – PRESENÇA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – ENUNCIADO 06/TJ – 3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, NA PARTE SUBJACENTE, DENEGADA.

1. Fica superada a arguição de excesso de prazo na fase inquisitorial o oferecimento e recebimento da denúncia respectiva.

2. A periculosidade do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela colaboração em “salves” aplicados em criminosos que descumprem ordens da organização criminosa. Enfoca-se, ainda, que a presença de registros criminais relevantes anteriores torna ainda mais contraproducente a colocação dos réus em liberdade. Inteligência do Enunciado n. 6/TJMT.

3. Ordem denegada.” (TJMT – HC no 1004152-62.2021.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca da Capital – 3a C. Criminal – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – J.: 12.05.2021)

Assim, tenho que a questão posta perdeu seu objeto, razão pela qual encontra-se impossibilitada de ser enfrentada. Assim, deixo de conhece-la.

Protesta também o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção dos pacientes segregados cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Assim fundamentou o magistrado:

"No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao "periculum libertatis", consubstanciada na manutenção da ordem pública, isto porque, percebe-se que o flagrado Andre Luiz Ferreira da Silva é contumaz na prática de ilícitos.

Em pesquisa no site do TJMT, foram localizados os processos no 1002182-21.2021.811.0002 - Cód. 12106158, 1002182-21.2021.811.0002 - Cód. 12106158 e 1002984-19.2021.811.0002 - Cód. 12121559.

Já em relação ao requerido David Augusto Nazareno Delgado, não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime.

(...) Desse modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, já que a gravidade concreta do crime ressai como fundamento para a decretação da prisão preventiva, segundo narrado pelos depoimentos, os requeridos, juntamente com outros indivíduos não identificados, atuaram com divisão de tarefas e grande truculência, e utilizando de armas de fogo." (sic - id. 87576499)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que os delitos se deram por parte do paciente DAVID AUGUSTO, e o fato de haver a possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente ANDRE LUIZ, diante do retrospecto delitivo.

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.

Nesse sentido tenho me posicionado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULISODADE DA AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) – INVIABILIDADE IN CASU – 3) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4) ORDEM DENEGADA.

1) A segregação cautelar das pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial durante a investigação criminal, evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, dada a violência contra a vítima que revela periculosidade da agente. [...]” (TJMT – HC no 1019680-10.2019.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca da Capital – 3a C. Criminal – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – J.: 19.02.2020)

Quanto ao fato de um dos pacientes possuir histórico delitivo, havendo a possibilidade de reiteração delitiva, põe fim ao questionamento, o
Enunciado no. 06 do TJMT, estabelece que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam os pacientes a aguardar o término da ação penal em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas, conforme previne o Enunciado no. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021